Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. FATO GERADOR POSTERIOR. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO REGIME CONCORRENCIAL. DESCABIMENTO. TEMA 1051 DO STJ.
1. “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020).
2. Como o fato gerador do crédito ocorreu depois do deferimento da recuperação judicial e à homologação do plano de credores, o que inviabiliza a novação, a verba não se submete ao plano concursal previsto no art. 49 da Lei da Lei no 11.101/2005.
3. O STJ já havia decido que “homologado o quadro-geral de credores, a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional” (REsp no 1840166/RJ (2019/0288552-7), Terceira Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019 e Data de Publicação: DJe de 13/12/2019).
4. Recurso conhecido e não provido.